Tribunal: TJES
Processo: 0000639-11.2015.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-11.2015.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GILMAR ROMAO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONCESSÃO BENEFÍCIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) nexo de causalidade; (ii) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91.

2. A concessão do auxílio acidente depende, invariavelmente, da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art. 86, da Lei nº 8.213/91.

3. É possível a concessão de benefício previdenciário diverso do pretendido na inicial, sem que configure julgamento
extra
ou
ultra petita,
dada a fungibilidade admitida na jurisprudência. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000639-11.2015.8.08.0061

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSS

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : GILMAR ROMAO

ADVOGADO : RENATO CAMATA PEREIRA - OAB ES17056-A

MAGISTRADO : JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário, conforme veiculado pela autarquia Recorrente.

Na inicial, o Autor afirmou que sofreu acidente de trabalho que teria ocasionado debilidade permanente na sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício acidentário correspondente à lesão.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão, oportunidade em que concedeu ao Demandante a aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A conceituação legal de acidente de trabalho está prescrita na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme enunciado do art. 19
1
.

Sob esse enfoque, cabe asseverar que o julgamento do presente apelo depende, inafastavelmente, da análise das provas produzidas nestes autos. Isso porque, conforme lição preconizada pela doutrina e jurisprudência,
a caracterização do acidente de trabalho está diretamente ligada à comprovação do nexo de causalidade existente entre o evento e a lesão.

Nesse sentido, manifestou-se o autor Sérgio Pinto Martins da seguinte maneira,
in
“Direito da Seguridade Social, Atlas, São Paulo, 2004”:

“É preciso que,
para existência do acidente de trabalho, exista um nexo entre o trabalho e o efeito do acidente
. Esse nexo de causa-efeito é tríplice, pois envolve o trabalho, o acidente com a consequente lesão, e a incapacidade resultante da lesão.
Deve haver um nexo causal entre o acidente e o trabalho exercido
.” [destaquei]

E, no mesmo sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a habitual proficiência e autoridade, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo Agravo Regimental interposto pelo segurado. 2.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.108.298/SC, representativo da controvérsia, realizado em 12.5.2010 e de minha relatoria, pacificou o entendimento de que para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.
3. Ausente a comprovação de nexo causal e a efetiva redução da capacidade laboral, incabível a concessão do benefício. 4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1234719/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. NÃO-INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 7/STJ. -
A legislação previdenciária, no caput do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, deixou claro que a concessão do auxílio-acidente depende, para além da comprovação do nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade laborativa. Requisitos preenchidos no caso concreto.
- Adequação da realidade dos autos ao contexto jurídico da ação. Possibilidade, sem o óbice da Súmula 7/STJ. - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1068112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)

AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE PARA COM O TRABALHO DESENVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do nexo causal da moléstia adquirida para com o trabalho desenvolvido, para fins de concessão do benefício acidentário.
2. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag 1239746/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 21/03/2011)

Nessa linha, de acordo com o art. 42, da Lei nº 8.213/91, a concessão da
aposentadoria por invalidez
acidentária depende, invariavelmente, da comprovação de dois requisitos: (i) incapacidade laborativa
permanente e
total
; (ii)
impossibilidade de readaptação
em outra atividade laboral.

Por outro laudo, à dicção do art. 86, da Lei nº 8.213/91, a concessão do
auxílio acidente
depende, invariavelmente, da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii)
perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva
. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. NÃO-INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 7/STJ. -
A legislação previdenciária, no caput do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, deixou claro que a concessão do auxílio-acidente depende, para além da comprovação do nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade laborativa. Requisitos preenchidos no caso concreto.
- Adequação da realidade dos autos ao contexto jurídico da ação. Possibilidade, sem o óbice da Súmula 7/STJ. - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1068112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)

No caso em julgamento, o laudo pericial de fls. 43/47 foi categórico ao identificar o nexo causal entre o sinistro sofrido pelo Recorrido e a lesão adquirida, caracterizando acidente de trabalho.

De todo modo, a perícia consignou a existência de redução significativa
parcial e definitiva
da capacidade de trabalho do requerente, restando demonstrados os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, não havendo que se falar, nesse momento e pelas provas que compõem os autos, de deferimento da aposentadoria por invalidez acidentária pretendida.

Em reforço, ressalto as observações do perito do INSS quando da reavaliação do benefício, fls. 58, a saber:
“ESTADO GERAL BOM, LEVE HIPOTROFIA DE QUADRÍCEPS ESQUERDO, DEAMBULA COM MOLETAS. ADENTRANDO A SALA PERICIAL COM MARCHA EXTREMAMENTE CLAUDICANTE.
PEÇO QUE DEITE NA MACA PARA EXAME, DA CADEIRA ATE A MACA ADOTA MARCHA PRATICAMENTE SEM
ALTERAÇÕES
E NÃO APOIA MOLETA AO CHÃO. LEVE LIMIT
AÇÃ
O DE ROTA
ÇÃ
O EXTERNA DE QUADRIL
.”

E, ainda, considerações do perito judicial, no laudo de fls. 43/47,
verbis: “Ao ficar de pé reclamava de dores no quadril esquerdo,
mas não apresentou atrofia ou hipotrofia correspondente osteoartrite femoral esquerda
. (...)
O reclamante possui sequela de coluna que não condiz com o tipo de fratura.
Precisa de uma bota ortopédica para diminuir a diferença. Precisa de uma prótese de quadril para resolver a luxação.
Possui quadro de dor exacerbada, também diferente a realidade pela ausência de analgésicos
.”

Nesse contexto, tenho que o Autor faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.

Sobre o tema, importa destacar a possibilidade concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado, dada a fungibilidade reconhecida pela jurisprudência. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DIVERSO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.

2. Caso em que a exordial formulou pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, os quais foram julgados improcedentes, e o princípio da fungibilidade dos benefícios foi considerado inaplicável sob o fundamento de que o infortúnio que deu ensejo ao novo pleito de auxílio-acidente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da presente ação.

3. Havendo novo pedido com nova causa de pedir, caberia à parte autora inaugurar a referida demanda em sede administrativa e, se indeferido o pleito de concessão de auxílio-acidente, ajuizar nova ação judicial.

4. O fato de ter havido contestação de mérito não caracterizou o interesse recursal, porquanto o Tribunal de origem consignou que não havia qualquer pretensão resistida sobre o pedido de auxílio-acidente.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido .

(AgInt no AREsp n. 1.706.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL.

1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.

2.
É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.568.353/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016.)

Assim, muito embora o Autor tenha requerido a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, as provas dos autos esclarecem que a debilidade definitiva
parcial
desenvolvida pelo mesmo justifica o deferimento do
auxílio-acidente
, desde a data da cessão do benefício anterior
2
, destacada a necessidade de inserção em procedimento de reabilitação profissional, a teor do disposto no art. 101, II, da Lei nº 8.213/91.

Por fim, importante ressaltar que a conclusão de que o Demandante não está inabilitado ao trabalho pode ser alterada
a qualquer tempo
, desde que nova avaliação médica comprove a piora do seu quadro de saúde, a ponto de levar à sua incapacidade total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade profissional.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação,
para reformar em parte a r. sentença e conceder ao Autor o benefício do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Diante do resultado, reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, em que se incluem eventuais custas e honorários advocatícios em montante a ser definido em liquidação judicial, nos termos do art. 85, §4º, II, a ser calculado sobre as parcelas vencidas (Súmula 111, STJ) e, ainda, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação ao Demandante, beneficiário da assistência gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art.19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

2
Art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.